Tribunal: TJSP
Processo: 1502789-09.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN - Exercício de 2011 – Município de Avaré – Extinção em primeiro grau – Prescrição originária decretada de ofício – Possibilidade a teor do artigo 219, §5o do CPC/73, na redação da Lei no 11.280/06 (artigo 487-II, do CPC/2015) – Extintiva consumada – Decurso do prazo prescricional, desde o lançamento até a propositura desta ação – Inteligência da Súmula no 409 –

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN - Exercício de 2011 – Município de Avaré – Extinção em primeiro grau – Prescrição originária decretada de ofício – Possibilidade a teor do artigo 219, §5o do CPC/73, na redação da Lei no 11.280/06 (artigo 487-II, do CPC/2015) – Extintiva consumada – Decurso do prazo prescricional, desde o lançamento até a propositura desta ação – Inteligência da Súmula no 409 – Sentença mantida – Apelo da municipalidade não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601816
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1502789-09.2019.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE AVARÉ, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.485
Apelação Cível n° 1502789-09.2019.8.26.0073
Comarca de Avaré/SP
Apelante: Prefeitura Municipal de Avaré
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
EXECUÇÃO FISCAL ISSQN - Exercício de 2011 Município
de Avaré Extinção em primeiro grau Prescrição originária
decretada de ofício Possibilidade a teor do artigo 219, §5o
do CPC/73, na redação da Lei no 11.280/06 (artigo 487-II, do
CPC/2015)
Extintiva consumada
Decurso do prazo
prescricional, desde o lançamento até a propositura desta
ação Inteligência da Súmula no 409 Sentença mantida
Apelo da municipalidade não provido.
Cuida-se de apelação tirada contra v. sentença de
fls. 03/04, a qual extinguiu a presente execução fiscal, com fundamento
no artigo 156, inciso V, do CTN c.c. artigo 332, §1o, do CPC/15, ante o
reconhecimento, de ofício, e liminarmente, da prescrição originária do
crédito exequendo, buscando o município, nesta sede, a reforma do
julgado, em suma, batendo-se na inocorrência da prescritiva, contados 5
(cinco) anos a partir da constituição definitiva do crédito tributário, o que
ocorreria somente em janeiro de 2021, considerando a data da inscrição
do débito na dívida ativa, daí postulando pelo regular prosseguimento do
feito (fls. 08/11).
Apelo tempestivo, isento de preparo, respondido
(fls. 16/19) e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença.
Conforme se verifica dos autos, a exequente
propôs a presente execução fiscal, em 22/11/2019, objetivando a
cobrança de ISSQN, relativo ao exercício de 2011, no importe de R$
2.552,69 (dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove
centavos), conforme demonstrado na CDA de fl. 02.
O MM. Juiz “a quo” reconheceu a prescrição do
crédito exequendo de ofício com fundamento no artigo 156, inciso V, do
CTN c.c. artigo 332, §1o, do CPC/15, remetendo-se ao entendimento
jurisprudencial consolidado no enunciado da Súmula no 409 do C. STJ.
E nesse contexto, razão não assiste à municipalidade.
Sabe-se que o artigo 219, § 5o, do CPC/73, na
redação da Lei no 11.280/06 (equivalente ao artigo 487-II, do CPC/2015),
tornou cabível o decreto de ofício da prescrição, sendo suprida a alegada
nulidade pela falta de oitiva da apelante, em face da oportunidade que
teve ela de arguir as possíveis causas interruptivas e suspensivas do prazo
prescricional, nestas razões recursais (cf. C. STJ in Ag RG no REsp no
1.157.760/MT, 2a Turma, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, publicado
no DJe de 04/03/2010).
E, ainda, tratando-se de matéria cognoscível sem
a provocação das partes, na espécie, corre a Súmula no 409 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:
“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da
propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5o, do CPC).”
Nesse passo, a pretensão está mesmo prescrita, a
teor do artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional, na redação da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Complementar no 118/05, pois desde o lançamento - com vencimento da
parcela mais recente previsto para 15/11/2011 - até a data de
propositura desta execução fiscal - em 2019 - escoaram mais de cinco
anos, sem interrupção ou suspensão do lustro prescricional.
Ainda, face ao disposto no artigo 142 do Código
Tributário Nacional, a constituição definitiva do crédito tributário não
advém da inscrição do débito na dívida ativa, o qual se afigura ato de mero
controle administrativo, mas, sim, do próprio lançamento, que representa
o marco inicial da prescrição, na dicção do artigo 174, “caput”, daquele
“Codex”.
E tratando-se de crédito tributário, a inscrição do
débito na dívida ativa não suspende, nem interrompe a prescrição, eis que
tais efeitos somente têm previsão no Código Tributário Nacional, Lei de
patamar superior que se sobrepõe à Lei no 6.830/80, por força do
princípio da hierarquia das normas (cf. C. STJ in REsp no 304.575/RS,
REsp no 401.525/RJ e REsp no 588.715/CE, dentre inúmeros julgados).
Logo,
a
demora
no
ajuizamento
do
feito
corroborou exclusivamente para o evento, por isso não se empregando,
aqui, a Súmula no 106 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Dessarte, a extinção desta execução fiscal foi
medida acertada, devendo subsistir.
Por tais motivos, nega-se provimento ao apelo da
municipalidade, mantendo-se, assim, a v. sentença recorrida.
SILVA RUSSO
RELATOR